Tribunal: TJDFT
Processo: 0737487-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737487-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: IVALDO MARTINS DA SILVA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por IVALDO MARTINS DA SILVA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0705002-49.2021.8.07.0018, proposta pelo ora reclamante em desfavor de DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento dos autos, nos seguintes termos (ID 164464865 do processo de origem): “Tendo em vista o ofício juntado em ID 16435595, mantenha o sobrestamento dos autos até decisão final em sede recursal. Em suas razões recursais, afirma o reclamante que o juízo a quo determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do tema 1170. Argumenta que não foram observadas as decisões proferidas no agravo de instrumento de n.o 0736016-60, que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, e a reclamação n.o 0724121-16.2022.8.7.0000, que determinou o prosseguimento do feito. Assevera que o juízo a quo não possui competência para rever as decisões do tribunal. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar o prosseguimento do processo. A decisão de ID 51357375 determinou que o reclamante se manifestasse sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. O reclamante informou que o juízo a quo determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença e postulou a extinção da reclamação, em virtude da perda do objeto (ID 51847808). É o relatório. DECIDO. Passo a decidir. No caso em comento verifico que não há interesse de agir. Vejamos. Compulsando os autos originários, verifico que o antigo Relator dos recursos interpostos pelo reclamante (AI 0724121-16.2022.8.7.0000 e AgintCiv 0724121-16.2022.8.07.0000) proferiu decisão determinado a suspensão dos processos até o julgamento do tema 1170 do STF. O juízo de origem, em cumprimento à decisão proferida pelo antigo relator, proferiu a decisão ora impugnada determinando a suspensão do processo. Contudo, os processos foram redistribuídos em virtude da aposentadoria do Desembargador João Fisher Dias. Recebidos os autos, esta relatora proferiu decisões revogando as determinações de suspensão dos processos pelo Tema 1170 do STF. Então, o juízo a quo, observando o que restou decidido pela nova relatora dos recursos, proferiu decisão, em 18/09/2023, determinando o prosseguimento do feito. Transcrevo, in verbis: “Da decisão prolatada em sede do Agravo de Instrumento, encartada no ID 172150887, assim constou: "Ante o exposto, revogo a decisão de ID 48449447 e determino o prosseguimento do feito." Logo, considerando-se que revogada a determinação de suspensão do processo, tem-se que, em cumprimento aos termos acima consignados, deve-se dar prosseguimento à atualização do crédito e a subsequente expedição do precatório. Desta forma, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente planilha atualizada do crédito, atentando-se que o valor correspondente aos honorários arbitrados na fase de cumprimento de sentença já foram devidamente adimplidos (ID 152590023). Sobrevindo os cálculos, dê-se vista ao executado pelo prazo de 5 (cinco) dias. Na sequência, expeça-se o respectivo precatório. (...)”. Assim sendo, houve a revogação da decisão impugnada, com a determinação de prosseguimento do feito, o que acarreta a perda do objeto da reclamação, não mais persistindo o interesse de agir. Ante o exposto, extingo a reclamação por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Publique-se e intime-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Brasília, 06 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora